Tribunal: STF
Processo: RHC 267866
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO  DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Felipe Venturini, assistido pela Defensoria Pública do Paraná, em 16.12.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.009.224/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta dos autos que, em 8.1.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da comarca de Curitiba/PR concedeu ao recorrente comutação da pena (e-doc. 6). 
3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 30.5.2025, deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 4005516-10.2024.8.16.4321, interposto pelo Ministério Público estadual, para afastar a comutação de pena prevista no Decreto presidencial
n. 11.846/2023, antes concedida ao recorrente. Esta a ementa do acórdão do Tribunal estadual: 
“RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE CONCEDEU A COMUTAÇÃO DE PENA PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. APENADO QUE HAVIA SIDO BENEFICIADO COM A COMUTAÇÃO DE DECRETO ANTERIOR. CASO EM QUE INCIDE A EXPRESSA VEDAÇÃO À CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO NO ARTIGO 4º DO DECRETO 11.846/2023. REGRA DO ARTIGO 3º, § 2º QUE NÃO AFASTA A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO PRESIDENCIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Recurso de agravo interposto contra decisão que deferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder a comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 se o apenado havia sido beneficiado com a comutação por decreto anterior. 
III. Razões de decidir 
3. O apenado foi beneficiado com a comutação de pena, sem que fosse observado a disposição expressa no artigo 4º, que impede a concessão da benesse às pessoas condenadas que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 
4. Muito embora haja a previsão do artigo 3º, § 2º do Decreto 11.846/2023 de que ‘o cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente’ e que ‘a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido’, não se vislumbra a possibilidade de afastar a literal vedação indicada no decreto. 
5. Sobre a matéria, em diversos precedentes, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a interpretação deve ser restritiva, para manter a vedação de comutação quando o apenado já tiver obtido as comutações de decretos anteriores. 
6. Para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Recurso conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 4). 

4. Em 4.6.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.009.224/PR no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para reconhecer “a ilegalidade do acórdão [do Tribunal estadual] e conced[er]
o benefício da comutação em favor do paciente, com base no Decreto
nº 11.846/2023, tendo em vista [estarem] preenchidos os requisitos legais objetivos” (fl. 11, e-doc. 3). 

Em 15.6.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 13) e, na sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão denegatória do habeas corpus. 
2. A decisão agravada baseou-se na redação do art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, que estabelece ‘Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação’. 
3. O art. 3º e seguintes da norma em questão estão relacionados a inéditas condenações, ainda não alcançadas por perdão parcial nos anos anteriores, uma vez que o decreto não permite considerar novamente o período de pena da mesma sentença para sucessiva comutação, de forma cumulativa.
4. No caso concreto, não se verifica interpretação mais gravosa ao apenado nem conflito de normas, pois prevalece a disposição expressa contida no decreto que rege a matéria. 
5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 60). 

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente pleiteia o benefício da comutação da pena, com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

Argumenta que “a matéria em discussão no presente writ versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas fundamentada no Decreto nº 11.846/2023 à inexistência de comutações anteriores” (fl. 2,
e-doc. 69). 

Afirma que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “durante a sessão virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025, no julgamento do RHC 260.120/PR, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu de forma unânime por rever sua jurisprudência anterior e admitir a comutação de penas na forma do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 mesmo àqueles que já tiveram comutações anteriormente concedidas” (fl. 3, e-doc. 69).

Sustenta, quanto ao Decreto Presidencial n. 11.846/2023, que, “enquanto o artigo 4º, caput, do Decreto estabelece como requisito para a comutação não ter o apenado obtido o benefício anteriormente, o artigo 3º, § 2º, expressamente prevê que a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido” (fl. 5, e-doc. 69).

Salienta que “a interpretação restritiva gera um conflito aparente de normas que afronta o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, o qual veda a criação de restrições a direitos fundamentais. Ao regular a comutação de penas, o Decreto nº 11.846/2023 não pode restringir o acesso ao benefício de forma mais gravosa do que a lei o faz” (fl. 7, e-doc. 69).

Pede provimento do recurso para “deferir a concessão de comutação das penas ao [recorrente], nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023”
(fl. 7, e-doc. 69).

O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 83). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Em 30.5.2025, no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 4005516-10.2024.8.16.4321, o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso ministerial e afastou a comutação de pena concedida anteriormente ao recorrente pelo juízo da execução penal, nestes termos:
“Trata-se de recurso de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba, que deferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em relação
às ações penais nºs 0018673-98.2011.8.16.0013, 0019823-12.2014.8.16.0013, 0003238-39.2019.8.16.0196, 0001494-20.2012.8.16.0013, 0019100-27.2013.8.16.0013, 0024592-05.2010.8.16.0013, 0014886-22.2015.8.16.0013, 0007596-92.2011.8.16.0013 e 0005119-12.2023.8.16.0196 (mov. 1.1).
Nas razões recursais, a agente ministerial busca a reforma da decisão agravada a fim de afastar o benefício. Argumenta que o referido decreto, em seu art. 4º, vedou expressamente a concessão do benefício àqueles que foram agraciados com a comutação anteriormente, como o ora recorrido. Conclui, então, que o reeducando não faz jus à benesse. (...)
Primeiramente, destaca-se que o apenado já foi beneficiado com comutação anterior, com fundamento no Decreto Presidencial 9.246/2017.
A par disso, reavaliando os dispositivos invocados, percebe-se que o apenado foi beneficiado com a comutação de pena, sem que fosse observada a disposição expressa no artigo 4º:
‘Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior’.
Nesses termos, havendo a vedação específica para aqueles que tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores, deve-se interpretar restritivamente a disposição, para o fim de reformar a decisão agravada e impossibilitar a comutação da pena, nos moldes decididos na execução penal.
Ademais, muito embora haja a previsão do artigo 3º, § 2º do Decreto 11.846/2023 de que ‘o cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente’ e que ‘a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido’, não se vislumbra a possibilidade de afastar a literal vedação indicada no decreto.
Sobre a matéria, em atenção a decretos anteriores, que sobre a vedação em discussão contêm essencialmente a mesma redação do Decreto 11.846/2003, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a interpretação deve ser restritiva, para manter a impossibilidade de comutação quando o apenado já tiver obtido as comutações de decretos anteriores: (...)
Oportuno ressaltar que a disciplina sobre as hipóteses de comutação de pena é de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder discricionário, não podendo sua interpretação ser ampliada pelo Poder Judiciário de forma a atingir apenados não incluídos no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de vedação da interpretação extensiva no decreto concessivo de indulto e comutação de penas: (...)
Sendo assim, quanto ao julgador, na execução da pena, não se mostra possível estabelecer condições diversas daquelas previstas no decreto presidencial, contra ou a favor do sentenciado, pois limitou-se expressamente a possibilidade de concessão da comutação, conforme o poder discricionário da autoridade concedente. Não é possível, dessa forma, ampliar a interpretação, para atingir ou não determinados indivíduos no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que atua conforme sua própria competência constitucional” (fls. 3-10, e-doc. 4). 

8. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.009.224/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem e manteve a decisão do Tribunal estadual, sob este fundamento:
 “Apesar das considerações da defesa, a fase da execução também é orientada pelo princípio da legalidade e, conforme o art. 4º do Decreto n. 11.846 /2023:
[...] Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade [...] que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º [...].
O art. 3º e seguintes do decreto de regência estão relacionados a inéditas condenações, ainda não favorecidas por decretos anteriores, pois a norma não permite considerar o tempo de pena que já houve algum tipo de perdão para fins de preenchimento do requisito objetivo necessário a nova comutação, de forma cumulativa. Isso visa evitar sucessivos perdões relativos à mesma condenação.
Não há falar, pois, em interpretação mais gravosa ao apenado ou em conflito de normas. Aplica-se ao caso o entendimento de que a ‘concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência’ (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022)” (fl. 3, e-doc. 60). 

9. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.

10. Em 22.12.2023, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino e comutação de penas pelo Decreto
n. 11.846/2023.

No art. 1º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem concessão de indulto coletivo e comutação de penas a pessoas nacionais e migrantes:

“Art. 1º  O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
IV - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XI - por crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;
XII - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;
XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;
XV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e
XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

No art. 3º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República concedeu comutação da pena, nestes termos:
“Art. 3º  Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
§ 1º  O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.
§ 2º  A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984”.

Pelo art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, concede-se comutação de pena a pessoas que preencham os requisitos previstos nesse ato normativo, com a ressalva de impossibilidade de comutação de pena àquelas que tenham sido beneficiadas por decretos anteriores, até 25.12.2023:
“Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
Parágrafo único.  Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º”. 

11. Na espécie vertente, como anotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, “o [recorrente] já foi beneficiado com comutação anterior, com fundamento no Decreto Presidencial 9.246/2017. A par disso, reavaliando os dispositivos invocados, percebe-se que o [recorrente] foi beneficiado com a comutação de pena, sem que fosse observada a disposição expressa no artigo 4º” (fl. 4, e-doc. 4).

O Tribunal estadual ainda destacou que “a disciplina sobre as hipóteses de comutação de pena é de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder discricionário, não podendo sua interpretação ser ampliada pelo Poder Judiciário de forma a atingir apenados não incluídos no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República” (fl. 9,
e-doc. 4).

No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça acrescentou que “o art. 3º e seguintes do decreto de regência estão relacionados a inéditas condenações, ainda não favorecidas por decretos anteriores, pois a norma não permite considerar o tempo de pena que em que já houve algum tipo de perdão para fins de preenchimento do requisito objetivo necessário a nova comutação, de forma cumulativa. Isso visa evitar sucessivos perdões relativos à mesma condenação. Não há falar, pois, em interpretação mais gravosa ao apenado ou em conflito de normas” (fl. 3, e-doc. 60).

No caso em exame, foi demonstrada pelo Tribunal estadual e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça a ausência de requisito objetivo exigido para comutação de pena. Anotou-se que o recorrente havia sido beneficiado com comutação de pena em decorrência de decreto anterior, cuja vedação está expressa no art. 4º do Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

Este Supremo Tribunal reconhece a ausência de constrangimento ilegal quando a decisão refere-se a requisitos previstos no decreto no qual regulamentada a comutação de penas. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC
n. 263.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual o apenado, já beneficiado com a comutação de pena em razão de decretos presidenciais anteriores, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 4º, caput, do Decreto nº 11.846/2023. Precedentes. 4. Não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa do texto legal, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 261.887-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.11.2025).

“RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação” (RHC n. 141.689, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões: RHC
n. 267.410/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.1.2026; e RHC n. 264.776/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.11.2025. 

12. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade de concessão de comutação de pena ao recorrente, em razão do não cumprimento do requisito previsto no art. 4º do Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora